Tribunal: TJMT
Processo: 1007309-43.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007309-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LAURA DA SILVA PETRAGLIA - CPF: 920.514.641-20 (AGRAVADO), UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 71.499.792/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO HOME CARE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece ser conhecida, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição.

Estando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, mister se faz o seu deferimento, notadamente quando o bem perseguido é a vida, devendo o tratamento ser realizado em regime domiciliar (HOME CARE), a fim de garantir o bem estar do paciente.

Ao assumir contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, os planos de saúde estão obrigados a fornecer a assistência domiciliar, por se tratar de extensão daquele, mormente em casos de continuação do tratamento da Covid-19.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Pedido de Tutela de Urgência nº
1012510-87.2021.8.11.0041
ajuizada por
LAURA DA SILVA PETRAGLIA,
que deferiu a tutela de urgência em caráter provisório para o fim de determinar que a Agravante forneça no prazo de 24 horas a autorização do procedimento de internação domiciliar “home care”, conforme solicitado pelo médico infectologista, Dr. José Benevides Ferreira.

Sustentou a agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravada, além de não haver perigo de dano, motivo pelo qual merece ser reformada.

Asseverou que a agravada representada por sua genitora contratou serviços de plano de saúde com a Unimed Vertente do Caparaó, não tendo vínculo nenhum com esta agravante.

Assegurou que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária, não tendo portanto, nenhuma responsabilidade em relação ao presente caso.

Ressaltou que a Unimed Cuiabá e a Unimed Vertente do Caparaó não constituem um grupo econômico, pelo contrário, tratam-se de pessoas jurídicas totalmente distintas, com constituição societária diversa, controladas inclusive de forma e de grupos diferentes e, por conseguinte não há responsabilidade solidária ou subsidiária entre elas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para fins de cassar a decisão agravada e indeferir o pedido inicial, tendo em vista que a agravante não possui vínculo jurídico com a agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID. 85670988.

Sem informações pelo Juízo
a quo.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo no ID. 86452978.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

In casu
, extrai-se dos autos que a autora
LAURA DA SILVA PETRAGLIA
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência em face das requeridas
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
, pleiteando a prestação dos serviços de
home care
, em razão de ter sido acometida pela covid-19 e dos problemas secundários causados por ela.

Asseverou em sua inicial, que no dia 10/03/2021 foi diagnosticada com covid-19, porém com sintomas leves. Contudo, aproximadamente no 10º (décimo) dia após o diagnóstico, começou a tossir e ter falta de altar, ocasião em que procurou o Hospital Santa Rosa no dia 22/03/2021, onde foi internada na “ala covid”.

Alegou que a agravada no dia 23/03/2021 foi transferida para a UTI, e no dia 04/04/2021 foi extubada e encaminhada para enfermaria, onde continuou recebendo tratamento, pois estava acometida de uma pneumonia bacteriana e dependente de oxigênio via cateter nasal.

Disse que a equipe hospitalar entendeu que era mais seguro para a requerente, ora agravada continuar sua internação em casa no sistema “home care”, haja a vista a alta incidência de infecção hospitalar de paciente com grande comprometimento pulmonar, bem como elevado risco de reinfecção de outras variantes do próprio covid-19.

Afirmou que diante da negativa da agravante em custear o serviço de “home care”, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, a qual foi deferida pelo magistrado,
Dr. Rita Soraya Tolentino de Barros,
nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem
.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso, a agravante apoia-se na tese de que a recusa em custear o serviço de “home care” solicitado pela agravada, ocorreu por que esta é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que a agravada contratou com a Unimed Vertente do Caparao, não tendo portanto, nenhuma responsabilidade em relação ao presente caso.

Contudo, no presente caso, a alegada ilegitimidade passiva não merece ser conhecida, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 foram preenchidos.

Isto porque, restou comprovado nos autos a relação jurídica existente entre partes (plano de saúde – UNIMED NACIONAL – cartão nº 02820939000050004 – ID. 85384485) que, a princípio, não exclui expressamente o tratamento, consoante exposto pela própria agravante em suas razões: “a Agravada tem contrato de adesão ao plano de saúde com a corré UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, ou seja, esta última é a responsável pelas autorizações de qualquer procedimento, tratamento, exame ou cirurgia solicitada pela agravada” (ID. 85384481 – pág. 7).

Ademais, o risco de lesão grave ou de difícil reparação decorre do documento médico de
ID. 85384485
, exarado pelo médico cooperado da agravante, Dr.
José Benevides Ferreira – CRM 6832, segundo o qual a agravada “
diagnosticada com covid-19, com pneumonia bacteriana e dependente de oxigênio via cateter nasal; tromboembolismo pulmonar segmentar e asma, além do elevado risco de reinfecção de outras variantes do próprio covid-19”.

Possível verificar, por ora, a situação de urgência em que se encontra a parte agravada, conforme o relatório médico acima mencionado.

Aliás, conforme orientação consolidada na jurisprudência emanada dos julgados desta c. Câmara
“os planos de saúde estão obrigados a fornecer a assistência domiciliar quando assume contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser uma extensão deste.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 42858/2011, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. em 21/09/2011, DJE 27/09/2011).

Desta forma, não procede a argumentação da recorrente de que se encontra ausente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como pelo fato de o atendimento pretendido não fazer parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde.

Ora, o relatório médico do Dr.
José Benevides Ferreira
é expresso no sentido de indicar cuidados especiais (
home care
urgente).

Sobre a matéria, a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que merece temperamento a aplicação da cláusula do contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência e/ou emergência, decorrente de doença grave.

Assim, não há que se falar em mera liberalidade, se há laudo no sentido de dar
continuidade do tratamento em âmbito domiciliar
(home care
),
há que ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Nesse mesmo sentido já me pronunciei anteriormente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR DE CONVERSÃO PARA FORMA RETIDA - REJEIÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO HOME CARE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RISCO DE PREJUÍZO FINANCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo provimento jurisdicional de urgência a ser deferido, presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, não há converter o agravo de instrumento para a forma retida. Estando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, mister se faz o seu deferimento, notadamente, quando o bem perseguido é a vida, devendo o tratamento ser realizado em regime domiciliar (HOME CARE), a fim de garantir o bem estar da paciente, muito mais ainda quando se encontra com a saúde deveras fragilizada e é portadora de doença mental. O atendimento médico que garanta à paciente uma sobrevivência digna deve prevalecer sobre o risco de prejuízo financeiro da recorrente.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 117257/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/03/2011, DJE 31/03/2011).

Corroborando com o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E DETERMINAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE HOME CARE - POSSIBILIDADE - RESPALDO LEGAL E JURISPRUDENCIAL - RECURSO DESPROVIDO. Por expressa determinação legal, ao consumidor de plano de saúde decorrente de vínculo empregatício - e a todo seu grupo familiar – é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho (artigo 30 e § 2º da Lei nº. 9.656/98).” Na esteira de precedentes deste Tribunal de Justiça, os planos de saúde devem ser compelidos a fornecer o serviço de atendimento domiciliar (home care), se assumiram, contratualmente, a obrigação de fornecer internação hospitalar, abrangendo assistência médica e medicamentos, já que a residência se transforma numa extensão do hospital.”

(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 15.388-10, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. em 20/04/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE SEJA FORNECIDO ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DOMICILIAR ‘HOME CARE’ SEM LIMITAÇÃO DE PRAZOS E HORÁRIOS - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE QUE O ‘HOME CARE’ CONSISTE EM MERA LIBERALIDADE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR NA FORMA INICIALMENTE OFERECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando devidamente comprovada a necessidade de tratamento domiciliar com profissional habilitado, a manutenção do serviço pela agravante, nos moldes como inicialmente oferecidos, ou seja, com técnico em enfermagem por

12 horas e visita médica semanal, acrescida de tratamento fisioterápico e médico fonoaudiólogo, é a solução mais adequada para o caso dos autos.”

(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 45021/2009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho).

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021